Tribunal: TJBA
Processo: 8006476-24.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006476-24.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: LENICE COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Empresa de abastecimento de água. Cobrança excessiva. Substituição de hidrômetro. Aumento desproporcional no valor das faturas. Inversão do ônus da prova. Falha na prestação do serviço. Tentativa de corte sem notificação prévia. Dano moral configurado. Quantum indenizatório adequado. Correção monetária e juros. Termos iniciais. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006476-24.2024.8.05.0110
,
em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
,

e como apelado

LENICE COSTA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA